Tribunal: TJBA
Processo: 0000946-64.2016.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000946-64.2016.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DE ARAGAO e outros

Advogado(s)
:
WILSON CHAVES DE FRANCA, LUCAS DE LIMA PARENTE, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, LUCAS DE LIMA PARENTE, WILSON CHAVES DE FRANCA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTALAÇÃO DE REDE DE ALTA TENSÃO SOBRE IMÓVEL PARTICULAR SEM SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelaç
ão Cível e Recurso Adesivo
interpost
o
s contra sentença que reconheceu a responsabilidade da concessionária de energia elétrica COELBA por manter rede de alta tensão instalada sobre propriedade privada do autor, sem a devida instituição de servidão administrativa, determinando a remoção às suas expensas e condenando ao pagamento de indenização por dano moral.

O autor demonstrou ser proprietário de imóvel destinado à construção de nova residência, tendo a obra sido interrompida por risco à segurança dos operários, em razão da fiação aérea irregular. A concessionária recusou-se a realocar a rede, condicionando a operação ao pagamento pelo consumidor.

A concessionária, por sua vez, limitou-se a apresentar documento técnico apócrifo, sem assinatura, e não comprovou qualquer respaldo legal para a ocupação da área privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i) saber se é legítima a manutenção de rede de alta tensão em propriedade particular sem respaldo legal ou técnico, notadamente a ausência de servidão administrativa; e (
ii
) saber se a conduta da concessionária de energia elétrica enseja responsabilidade civil por dano moral
; (
iii
) a
nalisar
se o valor fixado a título de indenização por dano moral é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de servidão administrativa ou qualquer autorização legal inviabiliza a permanência da rede elétrica sobre propriedade privada, caracterizando limitação indevida ao direito de propriedade (CF/1988, art. 5º, XXII; CC, art. 1.228).

A recusa da concessionária em retirar a rede, mesmo diante da notória ilegalidade da ocupação, configura omissão ilícita, violadora do dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro, nos termos do CDC, art. 22.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, dispensando-se a comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14).

A interrupção da obra, a insegurança no imóvel e o afastamento da residência habitual constituem situações que ultrapassam meros aborrecimentos e configuram dano moral indenizável.

A fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a manutenção de rede de alta tensão sobre propriedade privada sem amparo legal ou técnico. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da limitação indevida ao uso da propriedade, inclusive por danos morais, devendo arcar com os custos de remoção da rede.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXII, e 37, § 6º; CC, art. 1.228; CDC,
arts
. 6º, 14 e 22; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJPE, Apelação Cível nº 0000174-10.2022.8.17.3390, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 29.08.2024; TJPE, Apelação Cível nº 0000363-65.2020.8.17.2320, Rel. Des. José Severino Barbosa, j. 07.05.2025; TJRJ, APL nº 0000442-04.2014.8.19.0023, Rel. Des. Isabela Pessanha Chagas, j. 17.07.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelaç
ão Cível e Recurso Adesivo nº 0000946-64.2016.8
.05.0173
,
em que figuram como Apelantes
e recorrente adesivo, respectivamente,
NEOENERGIA COELBA -

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e JOSÉ CARLOS DE ARAGÃO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS
RECURSOS
,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA